Tribunal: TJES
Processo: 0022883-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022883-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GRAFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DO RITO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes em execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, com fulcro nos arts. 924, III, e 925 do CPC.

O acordo previa o parcelamento do débito, com requerimento expresso das partes para suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir a execução com base no acordo celebrado, ou se deve o processo ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsto no art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC prevê regra específica para a hipótese de celebração de acordo no curso da execução, determinando a suspensão do processo pelo prazo acordado, sem possibilidade de extinção imediata.

A extinção prematura do processo contraria o rito executório e inviabiliza a retomada da execução em caso de inadimplemento, prejudicando a eficácia do título e a efetividade jurisdicional.

A homologação de acordo em sede de execução deve resultar na suspensão do feito, e não em sua extinção, permitindo que, em caso de descumprimento, a execução seja retomada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a suspensão da execução durante o prazo acordado entre as partes, na forma do art. 922 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022883-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES37585-A
APELADO: GRAFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA., LUIZ GONZAGA SARAIVA FILHO, SIMONE ZANON SILVA

VOTO

Na origem, as partes formularam acordo nos autos da execução de título extrajudicial para pagamento parcelado da dívida, requereram a respectiva homologação e a suspensão do processo até a liquidação do débito.

O juízo de origem, contudo, homologou o acordo realizado entre as partes e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 924, III e art. 925, do CPC.

Ocorre que, considerando-se tratar de processo executivo, deve prevalecer a norma específica do art. 922 do CPC, que se sobrepõe às regras aplicáveis à fase de conhecimento.

Nesse contexto, conforme determina o referido dispositivo, celebrado acordo entre as partes em sede de execução, o processo deve ser suspenso para que o executado tenha a oportunidade de cumprir voluntariamente sua obrigação, sendo indevida a homologação do pacto, mesmo que expressamente requerida, diante da natureza e do rito próprio da execução. A propósito:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a execução.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Inclusive, em situação análoga, já me manifestei neste mesmo sentido em julgamento desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

Nos ditames do artigo 922, do CPC/15, entabulado acordo entre as partes no processo de execução, o feito será suspenso para que o executado cumpra com a sua obrigação. (TJES, Classe: Apelação, 035170082503, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

De igual forma, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

O Código de Processo Civil estipula, no artigo 922 que,
havendo composição amigável entre as Partes, o Magistrado declarará a suspensão da Ação de Execução para que seja cumprida, voluntariamente, a obrigação, podendo ser retomado o curso da Ação em caso de descumprimento pelo Executado.
II. Diferentemente do que ocorre no Processo de Conhecimento, em que a suspensão processual por convenção das partes é limitada ao prazo de 06 (seis) meses e, finalizado o prazo, o processo retoma seu curso normal, no Processo de Execução esse prazo pode ser prorrogado pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. III. No Acordo entabulado entre as Partes restou requerida a extinção do feito apenas após o total cumprimento dos pagamentos IV. Por consequência,
se o acordo estabelece um prazo para o cumprimento da obrigação, não deve haver, de imediato, a extinção do processo, mas sim a suspensão do feito até o cumprimento voluntário da obr
igação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Processo suspenso. (TJES, Classe: Apelação, 014180018450, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

O art. 922 do CPC prevê que em casos de acordo celebrado entre as partes, o feito ficará suspenso durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado quite voluntariamente o débito.
2. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 002160032427, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

O artigo 922, do CPC/15 estabelece que, na hipótese de as partes entabularem acordo acerca do objeto da lide executiva, será a demanda suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
, com a ressalva de que, uma vez descumprida a avença, o processo retomará o seu curso. Precedentes. II. Na hipótese, diante do acordo entabulado pelas partes, deverá o processo ficar suspenso durante o prazo necessário ao cumprimento da avença, cessando a suspensão caso ocorra qualquer violação das cláusulas e condições ajustadas. (TJES, Classe: Apelação, 024180059552, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

O Superior Tribunal de Justiça também destaca que
“o processo executório não perde totalmente a necessidade quando as partes celebram acordo condicionando a suspensão da execução ao integral cumprimento da transação, não se evidenciando ‘perda superveniente de interesse de agir’ [...] visto que ainda estava para se verificar o cumprimento de novo acordo submetido à homologação e, inadimplido o acordo, a execução poderia prosseguir sua finalidade e, assim, obter seu resultado útil.”
(
REsp 1.798.423/DF, Terceira Turma, DJe de 28/09/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e
DETERMINAR
a suspensão da execução durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, na forma do art. 922,
caput
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.